Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Agemed Saúde S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Allan Ferreira dos Santos –, tendo por objeto multa cominatória e honorários advocatícios de sucumbência, determinara a liberação da quantia de R$ 7.819,54 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), penhorada durante o curso procedimental, em favor do agravado, mediante documento de ordem de crédito (DOC) ou transferência eletrônica (TEC). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como lastro da pretensão reformatória, defendera, inicialmente, que atua como operadora de plano de saúde e, atualmente, encontra-se em grandes dificuldades financeiras. Esclarecera que desde dia 4 de julho de 2018 encontra-se em regime de direção fiscal, havendo a Agência Nacional de Saúde nomeado diretor fiscal na tentativa de ser reestruturada. Noticiara que, diante das dificuldades que experimentara, o regime de direção fiscal fora renovado e, no dia 27.08.2019, fora instaurado regime de direção técnica. Observara que, antes de encerrar os regimes extraordinários, a Agência Nacional de Saúde impusera-lhe a obrigação de alienar sua carteira de clientes, mas, conquanto tenha oferecido sua carteira a várias operadoras, não conseguira a alienação almejada. Pontuara que, ao que tudo indica, a Agência Nacional de Saúde iniciará seu processo de liquidação e extinção. Assinalara que, no dia 12.02.2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde concedera a portabilidade especial a todos os seus beneficiários, possibilitando que migrem para outros planos de saúde sem o cumprimento de carência. Asseverara que, destarte, brevemente sua autorização de funcionamento será cancelada, de modo que todos os contratos que ainda estiverem vigentes serão rescindidos de pleno direito e todas as ações e execuções aviadas em seu desfavor serão suspensas, conforme determina o artigo 20 da Resolução no 316 da Agência Nacional de Saúde. Acentuara que, nesse contexto, não ostenta condições para arcar com o pagamento das custas judiciais. Acrescera que encontra-se proibida de angariar novos clientes e o fato de ser pessoa jurídica não obsta que seja beneficiada com a gratuidade judiciária. Argumentara, outrossim, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia histórica de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Sustentara que, durante o itinerário processual, após consulta via sistema Bacenjud, fora penhorada a quantia de R$ 7.819,54 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), localizada em conta bancária de sua titularidade. Pontuara que, diante do “estado de calamidade pública do país em decorrência desta famigerada patologia, não se mostra viável a manutenção da medida constritiva, considerando os desdobramentos sociais e econômicos decorrentes desse fato[1].” Alegara que afigura-se “totalmente desproporcional e excessiva a penhora sobre bens que ultrapassam em muito o valor de uma dívida[2].” Registrara que, “em que pese a execução, e assim, a penhora, deva atender aos interesses do credor, não pode haver penhora excessiva, acarretando incalculável prejuízo ao devedor[3]”. Acentuara que a penhora individualizada recaindo sobre numerário de sua titularidade afetara diretamente a sua manutenção e subsistência. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Agemed Saúde S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Allan Ferreira dos Santos –, tendo por objeto multa cominatória e honorários advocatícios de sucumbência, determinara a liberação da quantia de R$ 7.819,54 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), penhorada durante o curso procedimental, em favor do agravado, mediante documento de ordem de crédito (DOC) ou transferência eletrônica (TEC). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que determinara a liberação da quantia penhorada durante o curso procedimental, em favor do agravado, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada é aquela determinara a liberação da quantia de R$ 7.819,54 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), penhorada durante o curso procedimental, em favor do agravado. Ocorre, contudo, que o agravante não formulara qualquer alegação destinada à reforma desse provimento, pois, de conformidade com a peça recursal, a insurgência destina-se precipuamente à legitimidade da penhora do numerário localizado em conta bancária de sua titularidade, matéria que há muito fora resolvida durante o cumprimento de sentença. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que determinara a liberação da quantia de R$ 7.819,54 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), penhorada durante o curso procedimental, em favor do agravado[4], o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao provimento que indeferira a impugnação ao bloqueio judicial e determinara a sua conversão em penhora. Conforme pontuado, as alegações formuladas pela agravante têm por objetivo a desconstituição da penhora e a decisão guerreada simplesmente determinara a transferência do valor legitimamente contristado para a conta bancária de titularidade do agravado. Nesse contexto, a intempestividade do agravo é manifesta. Consoante se afere do cotejo dos autos, a decisão que rejeitara a impugnação à penhora formulada pela agravante fora proferida em 12.08.2020 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 13.08 seguinte (quinta-feira)[5], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 14.08 (sexta-feira). Nesse contexto, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 17 de agosto subsequente. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 8 de setembro. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 25 de setembro de 2020, portanto após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Ademais, a título meramente ilustrativo, deve ser registrado que o provimento agravado cingira-se a determinar a transferência do importe legitimamente penhorado para a conta bancária de titularidade do agravado, não havendo disposto sobre a legitimidade da penhora que, conforme pontuado, há muito já havia sido decidida. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Sem custas pois ora defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita apenas para esse ato. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20028805 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - ID Num. 20028805 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. 20028805 - Pág. 10 (fl. 12) [4] - ID Num. 72522247 - Pág. 1/2 (fls. 215/216) – ação principal. [5] - ID Num. 70085818 - Pág. 1 (fl. 191) – ação principal.